Tribunal: STF
Processo: Rcl 49361
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Francine Fonseca Ramos em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no Processo 1006239-19.2021.4.01.3810, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra a reclamante que: 
    “1. A reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (doc. 2) e página do processo no sítio do JEF (doc. 3). 
    2. A ação do reclamante foi julgada liminarmente improcedente, conforme sentença que ora se anexa (doc. 5)
    3. A sentença liminar desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, como se verá a seguir.
    4. Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS. Nesta ADI 5090 (MC), o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema:
    […]
    5. A sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e no mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Entendo não haver razão para se aguardar novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, pois a questão já está resolvida e inexiste decisão com eficácia vinculante proferida pela Suprema Corte afastando a utilização da TR especificamente para o caso do FGTS, razão pela qual não há como se afastar a tese firmada pelo STJ. 
    Por esta razão, entendo aplicável o entendimento do STJ no repetitivo acima indicado, inexistindo motivos fáticos ou jurídicos para realização de distinção no caso concreto ou se afirmar a violação de competência constitucional pelo e. STJ. 
    O art. 927, III, do CPC, estabelece que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos. 
    O caso dos autos se enquadra na hipótese do artigo 332, II, do CPC, pois dispensa fase instrutória e o pedido contraria acórdão proferido em recurso repetitivo pelo STJ, justificando a improcedência liminar do pedido formulado. 
    Eventual pedido de indenização por danos morais fica prejudicado.
     Em face do exposto, reconheço a prescrição trintenária quanto à pretensão anterior a 19/02/2015 e quinquenal a partir desta data, e quanto à pretensão não alcançada pela prescrição, rejeito liminarmente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, II, c.c 487, inc. I, todos do CPC. 
    […]
    Após as intimações da sentença e os prazos recursais, suspenda-se o processo para aguardar o julgamento da ADI n° 5090, Rel. Min. Roberto Barroso.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 5 – grifos no original).
    A reclamante insurge-se contra esta decisão, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Ao julgar o feito, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 42.289/GO e 48.721/DF, de minha relatoria; Rcl 39.701/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.809, Rel. Min. Gilmar |Mendes e Rcls 38.684/DF e 48.302/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo 1006239-19.2021.4.01.3810, que está em trâmite no Juízo da 2ª Vara Federal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator